Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-03.2022.8.11.0084
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000037-03.2022.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES FLAUZINO - CPF: 538.031.671-91 (RECORRENTE), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ausência de intimação específica para apresentação de contrarrazões ao Recurso Inominado configura nulidade relativa, que deve ser arguida na primeira oportunidade e mediante demonstração de prejuízo, sob pena de preclusão.

2.

A alegação de nulidade somente após o resultado desfavorável caracteriza nulidade de algibeira, rejeitada pela jurisprudência do STJ por violar a boa-fé processual.

3.

Inexistente prejuízo concreto e tendo sido oportunizada a manifestação da parte com acesso ao recurso, não se reconhece cerceamento de defesa nem se anula o julgamento por ausência de contraditório.

4.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

MARIA DE LOURDES FLAUZINO
interpõe Agravo Interno (Id 322207382), no qual pugna pela anulação da decisão monocrática, para que seja concedida reabertura de prazo para contrarrazões ao recurso inominado.

As partes agravadas, em contrarrazões (Ids 325135868, 326608383, 326874352, 326975899 e 330060881), pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026